Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Procuração. Poderes especiais não conferidos para a finalidade do negócio jurídico. Inoponibilidade ao outorgante. Teoria da aparência. Não aplicação. Improcedência do pedido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual e condenou a apelante à restituição de valores pagos e indenização por danos morais, com fundamento na celebração de contrato por procurador da parte ré, munido de instrumento público de mandato.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o instrumento de procuração conferia poderes para a celebração do contrato firmado em nome da ré; e (ii) caso a resposta à indagação anterior seja positiva, decidir se a revogação do mandato, sem prova de sua comunicação ao autor, impede a oponibilidade do negócio jurídico à demandada.
III. Razões de decidir
3. Exige-se para a celebração de negócio jurídico versando sobre a transferência de direitos relacionados a imóvel, a existência de poderes específicos outorgados para tal finalidade ao procurador, com a individualização do bem a ser transacionado. Precedentes.
4. A teoria da aparência não se aplica quando o instrumento de mandato que deu ensejo ao negócio jurídico não contém poderes específicos para o ato praticado. Além disso, não basta, para que se reconheça que o negócio jurídico foi celebrado em nome da outorgante, a existência de reconhecimento de firma, em cartório, da assinatura daquele que se apresentou como seu procurador, sobretudo quando expressamente consignado, pelo oficial do registro, que o reconhecimento de firma não comprova a titularidade dos direitos transacionados no instrumento levado à autenticação.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 661, 662, 665; Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708289-78.2020.8.07.0010, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 18/05/2023; STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.291.782/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 9/3/2017.